Tribunal: TJSP
Processo: 2208329-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou o desentranhamento de "petição incidental" apresentada pelo recorrente (executado) - Manutenção - Matérias alegadas que demandavam a oposição de embargos à execução – Impossibilidade de conhecimento das matérias arguidas como exceção de pré-executividade destinada às questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz – Pretensão de redução de

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou o desentranhamento de "petição incidental" apresentada pelo recorrente (executado) - Manutenção - Matérias alegadas que demandavam a oposição de embargos à execução – Impossibilidade de conhecimento das matérias arguidas como exceção de pré-executividade destinada às questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz – Pretensão de redução de multa contratual e compensação por danos materiais alegados – Documentação dos atos processuais resguardada pela reprodução da peça nos autos do instrumento do agravo - Inexistência de nulidade das decisões posteriores que rejeitaram embargos declaratórios opostos – Ausência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015 – Decisões mantidas – Recurso conhecido e desprovido.